Tribunal: TJBA
Processo: 8000766-10.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000766-10.2024.8.05.0276 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA Advogado(s): LUIS MARCOS DOS SANTOS APELADO: DANIELE SOUZA ALVES Advogado(s):VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO POR ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Município contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença favorável à servidora, sustentando contradição no julgado quanto à possibilidade de supressão de gratificação por portaria, à inexistência de violação ao devido processo legal e à distribuição do ônus da prova, com pedido de efeitos infringentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição apta a justificar a oposição de embargos de declaração, especialmente quanto (i) à possibilidade de supressão de gratificação por ato infralegal; (ii) à observância do devido processo legal; e (iii) à distribuição do ônus da prova. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. A contradição que autoriza os aclaratórios é interna ao julgado, inexistindo quando há coerência entre fundamentação e dispositivo. Acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia, concluindo pela impossibilidade de supressão de gratificação prevista em lei por ato infralegal, em observância aos princípios da legalidade e da hierarquia normativa. Alegação de premissas equivocadas revela mero inconformismo da parte com o entendimento adotado, não configurando vício sanável por embargos de declaração. Devido processo legal exige processo administrativo individualizado, com contraditório e ampla defesa, sendo insuficiente portaria genérica com previsão abstrata de manifestação. Ônus da prova quanto à cessação do fato gerador da gratificação incumbe à Administração Pública, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo afastado pela presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000766-10.2024.8.05.0276, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE TEOLANDIA e como Embargada DANIELE SOUZA ALVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto da Relatora. Salvador,. 7/SO